Tribunal: TJPA
Processo: 0801998-85.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801998-85.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: JOSE DO CARMO DA CONCEICAO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira/PA contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de José do Carmo da Conceição, diagnosticado com neoplasia maligna da próstata (CID-10 C61). A parte autora pleiteia a realização de cirurgia de prostatectomia suprapúbica, cuja urgência foi comprovada por laudos médicos. A sentença julgou procedente o pedido, ratificando a tutela provisória e condenando solidariamente os entes federativos à prestação do tratamento, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Altamira pode ser responsabilizado pela prestação do tratamento médico requerido; (ii) avaliar se o valor da causa foi arbitrado de forma excessiva; (iii) examinar a legalidade da condenação em honorários advocatícios e em custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, afirma a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, nos termos do art. 23, II, da CF/1988, o que autoriza a condenação do Município independentemente da repartição administrativa de competências do SUS.

A alegação de ausência de responsabilidade direta do Município não afasta a solidariedade jurídico-constitucional entre os entes federativos, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Quanto ao valor da causa, nos termos do art. 291 do CPC, admite-se a fixação por estimativa nos casos em que o conteúdo econômico é incerto, sendo razoável o valor de R$ 50.000,00 arbitrado na inicial, diante das particularidades do procedimento requerido e das variações de custo no setor privado.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, considerados a complexidade da causa e a atuação da Defensoria Pública.

A sentença recorrida não impôs condenação em custas processuais, respeitando a isenção legal de que gozam os municípios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, sendo legítima a imposição de obrigação ao Município, ainda que se trate de tratamento de alta complexidade.

É válida a fixação estimativa do valor da causa quando o conteúdo econômico da demanda for incerto, desde que razoável e proporcional à pretensão deduzida.

A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa deve observar os critérios legais do CPC, considerando a complexidade, o trabalho realizado e a natureza do direito discutido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, II; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 291.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.220.272/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07.02.2011; TRF-4, AG 5042807-73.2015.4.04.0000, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 27.01.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0801998-85.2023.8.14.0005

2ª Turma de Direito Público

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA/PA

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (em favor de JOSE DO CARMO DA CONCEIÇÃO)

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela antecipada, movida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em benefício de JOSÉ DO CARMO DA CONCEIÇÃO. O demandante, diagnosticado com neoplasia maligna da próstata (CID-10 C61), pleiteia a realização de cirurgia de prostatectomia suprapúbica, cuja urgência restou atestada por documentos médicos.

O juízo de origem julgou procedente o pedido, ratificando a tutela provisória e condenando solidariamente os entes federativos à prestação do tratamento requerido, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o município alega, em síntese, que: (i) cumpriu integralmente sua parte no encaminhamento do paciente ao hospital estadual; (ii) não possui competência para prover tratamento de alta complexidade; (iii) o valor da causa foi arbitrado de forma excessiva; (iv) não pode ser condenado em custas e honorários advocatícios. Requer, assim, a reforma da sentença.

O recorrido não apresentou Contrarrazões ao Recurso de Apelação.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo. (Id. 27606059).

É o relatório, síntese do necessário

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia recursal restringe-se à responsabilidade do Município de Altamira pela efetivação de tratamento médico de alta complexidade requerido pelo autor, ao valor da causa e à imposição de ônus sucumbenciais.

No que tange à responsabilidade, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, em decorrência da competência comum prevista no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal (Tema 793 da Repercussão Geral). A despeito das regras administrativas de repartição de competências entre União, Estado e Município no âmbito do SUS, tais diretrizes não afastam a solidariedade jurídico-constitucional entre os entes, sendo cabível ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação sem eximir os corresponsáveis do polo passivo da lide.

No presente caso, a tese de ausência de responsabilidade direta do Município não encontra respaldo jurídico suficiente para elidir a solidariedade constitucional.

Quanto à alegação de que o valor da causa foi arbitrado de forma excessiva, ressalta-se que, nos termos do art. 291 do Código de Processo Civil,
"a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível".

No caso concreto, verifica-se que o procedimento requerido pela parte autora na inicial demanda a fixação de um valor da causa que reflita adequadamente a pretensão econômica e a extensão da controvérsia.

No caso de incerteza quanto ao proveito econômico perseguido com a ação, a jurisprudência tem entendido admissível o
valor
da
causa
por estimativa. Neste sentido, transcrevo os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIONISTA MINORITÁRIO. ALEGADO ABUSO DE PODER PELA COMPANHIA CONTROLADORA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. 1. O valor à causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido, conforme disposto nos arts. 258 e 259 do Código de Processo Civil.
Todavia, diante da impossibilidade de mensuração da expressão econômica, o valor da causa pode ser estimado pelo autor em quantia provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase liquidatória.
2. Desta forma, é razoável admitir a fixação do valor da causa em razão do proveito econômico indireto que advirá à recorrente, em caso de procedência da demanda. [...] .4. Recurso especial parcialmente provido. STJ. REsp n. 1220272/RJ. Quarta Turma. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. DJe 07/02/2011. Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA. INCERTEZA DO CONTEÚDO ECONÔMICO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o valor da demanda deve corresponder ao conteúdo econômico pretendido, ou seja, o benefício que será advindo com o acolhimento da pretensão. 2. O objeto da ação principal é o fornecimento de medicamento para o tempo necessário ao tratamento, ou seja, de forma contínua e indeterminada, situação confirmada em perícia médica já realizada.
Assim, o montante arbitrado na petição inicial, por estimativa, é que deve nortear o valor da causa da ação principal, sendo passível de posterior adequação em sentença
.

(TRF-4 - AG: 50428077320154040000 5042807-73.2015.404.0000, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2016, TERCEIRA TURMA)

Considerando as peculiaridades do caso, verifica-se que o montante de R$ 50.000,00 arbitrado pela parte autora na petição inicial, a título de estimativa, mostra-se proporcional e razoável.

Imperioso esclarecer que embora a Tabela do SUS indique valor de
R$ 1.001,71 (mil e um reais e setenta e um centavos
) para o procedimento realizado pelo Sistema Único de Saúde, o setor privado não está adstrito a esse montante, sendo esperada a variação de orçamento entre os hospitais, pois o preço depende dos materiais utilizados, dos honorários cobrados pelos profissionais e da diária em internação e eventuais cuidados acessórios.

Diante desses parâmetros fáticos e das estimativas encontradas em casos análogos, penso ser proporcional o valor da causa atribuído ao caso em tela.

No tocante aos honorários advocatícios, a fixação em 10% sobre o valor da causa mostra-se compatível com os critérios do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, considerando-se a complexidade da causa, a atuação do patrono e a natureza do direito envolvido.

Por fim, destaco que, ao contrário do que sustenta o Município de Altamira em sua apelação, a sentença recorrida não impôs condenação em custas processuais. Conforme entendimento consolidado, municípios gozam de isenção quanto a esse pagamento, motivo pelo qual não há qualquer fundamento para a alegação de condenação indevida.

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser mantida integralmente, restando plenamente justificada a obrigação imposta ao Município de Altamira, que deve se articular junto ao Estado do Pará para viabilizar o tratamento da paciente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Município de Altamira, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2025